Tribunal: TCU
Processo: 038.285/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18031/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, parágrafo único, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, julgá-la improcedente, considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar, por perda de objeto, e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência deste Acórdão ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.285/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando do 2o Grupamento de Engenharia - MD/CE. 1.2. Representante: Teczap Comércio e Distribuição Ltda. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.